Tribunal: STJ
Processo: 0004550-64.2013.8.19.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031585 - RJ(2025/0319076-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IGNA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
JOÃO MÁXIMO RODRIGUES NETO - SP421832
LETICIA VARELA DE ARAGÃO FARIAS - SP499918
AGRAVADO
: 2 M ACABAMENTOS DE FUNDIDOS LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MENDES VIANA DE LIMA - RJ151273
JOSIANE ALVES BARBOSA - RJ175168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória de reparação de danos materiais
compensação por
c/c
danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ec521cde-4ca2-4e28-82ff-f6243af61cf3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031585 - RJ (2025/0319076-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IGNA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
JOÃO MÁXIMO RODRIGUES NETO - SP421832
LETICIA VARELA DE ARAGÃO FARIAS - SP499918
AGRAVADO
: 2 M ACABAMENTOS DE FUNDIDOS LTDA.
ADVOGADOS
: EDUARDO MENDES VIANA DE LIMA - RJ151273
JOSIANE ALVES BARBOSA - RJ175168
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação indenizatória de reparação de danos materiais c/c compensação por
danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por IGNA LTDA contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
indenizatória de reparação de danos materiais c/c compensação por
Ação:
danos morais, ajuizada por 2M ACABAMENTOS DE FUNDIDOS LTDA, em face da
agravante, na qual requer ressarcimento por investimentos em galpão e
equipamentos, despesas trabalhistas e lucros cessantes decorrentes da rescisão
unilateral e sem aviso prévio de contrato de prestação de serviços.
Documento eletrônico VDA52918696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:21
Código de Controle do Documento: 23a03e92-34f1-44f2-8ff0-5d12608c2ec1

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) condenar a
Sentença:
requerido ao pagamento de R$ 13.116,10 (treze mil, cento e dezesseis reais e dez
centavos), em razão do descumprimento da cláusula contratual de aviso prévio de
60 dias.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por 2M
ACABAMENTOS DE FUNDIDOS LTDA, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENTABULADO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS EM
DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA RÉ. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ/1a
APELANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TESE DA RÉ, QUAL SEJA, A DE QUE
NÃO TERIA CONSEGUIDO DAR CONTINUIDADE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS EM DECORRÊNCIA DA CRISE ECONÔMICA MUNDIAL DE 2008.
IMPOSSÍVEL SE PRESUMIR QUE A ALEGADA INCAPACIDADE DA RÉ DE CUMPRIR COM
SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORREU DIRETAMENTE DAS CONSEQUÊNCIAS
DESSA CRISE ECONÔMICA; RAZÃO PELA QUAL, DESCABE INVOCAR A CLÁUSULA 16 DO
CONTRATO, QUE PERMITE A RESCISÃO SEM PRÉVIO AVISO/NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL NAS HIPÓTESES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA 15
DO CONTRATO QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE QUE UMA DAS PARTES O
RESCINDA MEDIANTE AVISO-PRÉVIO FORMAL DE 60 DIAS. CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA
PELA RÉ, EXSURGINDO PARA ELA O DEVER DE INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS
CAUSADOS. RECURSO DA AUTORA/2a APELAÇÃO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES
INICIAIS NO TOCANTE AOS DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO, VEZ QUE SE TRATA DE
REQUISITO INDISPENSÁVEL DA RESPONSABILIDADE CIVIL, A TEOR DO ARTIGO 944 DO
CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME, EXIGINDO-SE, PARA QUE SEJA
PASSÍVEL DE REPARAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EXPERIMENTADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DOS SEUS ELEMENTOS,
QUAIS SEJAM, A CONDUTA DO AGENTE (OMISSIVA OU COMISSIVA), O DANO E O
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO AGENTE. PROVAS
COLIGIDAS PELA AUTORA QUE NÃO DENOTAM QUE, EM RAZÃO DA RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO PELA RÉ, A AUTORA TENHA SUPORTADO DANOS
MATERIAIS EMERGENTES, RELATIVOS A INVESTIMENTOS FINANCEIROS UTILIZADOS
PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
OPERACIONAIS E DESPESAS TRABALHISTAS. NO QUE SE REFERE AOS DÉBITOS
TRABALHISTAS, NÃO BASTA APENAS A COMPROVAÇÃO ACERCA DA SUA EXISTÊNCIA,
DEVENDO-SE DEMONSTRAR, TAMBÉM, QUE AS RESCISÕES TRABALHISTAS FORAM
MOTIVADAS PELA RESCISÃO DO CONTRATO OBJETO DA LIDE; O QUE NÃO SE
COMPROVOU NOS AUTOS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. PRÓPRIA
AUTORA QUE RECONHECE QUE OS ADQUIRIU EM 2005, ISTO É, MUITOS ANOS ANTES
DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, QUE OCORREU EM 15/07/2008.
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ANOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO QUE
AFASTA A ALEGAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL. INVESTIMENTOS FINANCEIROS
UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO. AUTORA QUE NÃO SE
Documento eletrônico VDA52918696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:21
Código de Controle do Documento: 23a03e92-34f1-44f2-8ff0-5d12608c2ec1

DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO SE DESTINOU EXCLUSIVAMENTE À EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS CONTRATADOS PELA RÉ. À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS ACERCA DESTA
ALEGAÇÃO, POR EXEMPLO, PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA, NÃO HÁ COMO SE
PRESUMIR QUE A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO NÃO INTEGROU O ATIVO DA AUTORA.
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ESTABELECEU QUE É DA AUTORA OS RISCOS COM
A MÃO DE OBRA, ASSIM COMO COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DEMAIS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE MODO QUE O
PREJUÍZO AMARGADO NÃO TEM COMO SER IMPUTADO À RÉ NA LÓGICA
INTERPRETATIVA DO CITADO CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS NO
TOCANTE À CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HAJA VISTA QUE OBTEVE A PROCEDÊNCIA DE PARTE
DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO 1o RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO DO 2o
RECURSO.
(e-STJ fls. 588-590)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
único fundamento de inadmissibilidade (
, demonstrando tratar-se de
Súmula 7/STJ)
matéria eminentemente jurídica sobre o
parágrafo único, do CPC e
art. 86,
apontando violação aos arts. 489, § 1o, III e V, e 1.022 do CPC, de modo a afastar a
aplicação da
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Súmula 182/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento
do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Documento eletrônico VDA52918696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:21
Código de Controle do Documento: 23a03e92-34f1-44f2-8ff0-5d12608c2ec1

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52918696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:56:21
Código de Controle do Documento: 23a03e92-34f1-44f2-8ff0-5d12608c2ec1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.585 / RJ
Número Registro: 2025/0319076-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045506420138190006 202524508346 45506420138190006
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGNA LTDA
ADVOGADOS : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
JOÃO MÁXIMO RODRIGUES NETO - SP421832
LETICIA VARELA DE ARAGÃO FARIAS - SP499918
AGRAVADO
: 2 M ACABAMENTOS DE FUNDIDOS LTDA.
ADVOGADOS : EDUARDO MENDES VIANA DE LIMA - RJ151273
JOSIANE ALVES BARBOSA - RJ175168
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IGNA LTDA
ADVOGADOS : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - SP072080
SAMIR FARHAT - SP302943
JOÃO MÁXIMO RODRIGUES NETO - SP421832
LETICIA VARELA DE ARAGÃO FARIAS - SP499918
Documento eletrônico VDA54617569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: 2aabb4b0-56ba-4cf5-a90a-8cae5b715827

AGRAVADO
: 2 M ACABAMENTOS DE FUNDIDOS LTDA.
ADVOGADOS : EDUARDO MENDES VIANA DE LIMA - RJ151273
JOSIANE ALVES BARBOSA - RJ175168
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: 2aabb4b0-56ba-4cf5-a90a-8cae5b715827